Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738379-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LIDIASNARA DA SILVA GOIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando a informação constante na petição de ID 55369174, DEFIRO o pedido formulado pelo patrono da apelante, devendo o prazo legal para apresentação das razões recursais ser iniciado no primeiro dia útil seguinte ao dia 09/02/2024, independente de nova intimação. Com o oferecimento das razões recursais, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora